Tribunal: TJSP
Processo: 2215443-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Alegação de preclusão consumativa de rol de testemunha. Decisão que não é passível de recurso. Art. 1015, do CPC. Rol taxativo. Inconformismo que deve ser deduzido em preliminar de apelação. Inteligência do §1o do art. 1009, do mesmo diploma legal.
Recurso a que não se conhece.